Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Considerando que o contrato entabulado entre as partes demandantes estabeleceu o foro de Uberlândia como competente para dirimir eventual controvérsia, deve prevalecer a competência do foro eleito e, somente nas hipóteses em que houver demonstração de que a aludida cláusula seja abusiva, pode o julgador reconhecer sua ineficácia.

2. No caso em análise, ausentes elementos que demonstrem que a propositura da ação no foro de eleição venha a prejudicar a defesa da ré, ora agravante, deve-se manter a competência territorial eleita pelas contratantes, inclusive para fins de apreciação de arguições relativas à nulidade contratual.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.